Tribunal: TJDFT
Processo: 0011037-19.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0011037-19.2018.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EVALDO DE OLIVEIRA FERNANDES JUNIOR APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO À douta Procuradoria de Justiça para parecer sobre o recurso interposto. Brasília/DF, 15 de abril de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator